Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (espécie B-91), anteriormente concedido em razão de doenças psiquiátricas supostamente relacionadas ao exercício de suas atividades laborais. A agravante alega estar incapacitada para o trabalho por patologias como depressão, transtornos de adaptação, fobia social, episódio psicótico agudo e síndrome de burnout, todas atribuídas a ambiente laboral adverso. Sustenta que permanece inapta, conforme laudos médicos e avaliação ocupacional, e que se encontra em situação de limbo previdenciário. Requereu tutela de urgência, inclusive com efeitos retroativos, ou, subsidiariamente, o deferimento do auxílio-doença comum (espécie B-31), até a realização da perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos cuja ausência impede a concessão da medida antecipatória.

4. O acervo probatório apresentado, embora extenso, não comprova de forma inequívoca o nexo causal entre as enfermidades psiquiátricas e o ambiente de trabalho, tampouco demonstra de forma clara a atual incapacidade laborativa da agravante.

5. A análise técnica necessária para apuração do nexo e da incapacidade depende de perícia médica judicial, já determinada e com data marcada, razão pela qual não se mostra possível o deferimento da medida de urgência com base em juízo provisório de verossimilhança.

6. A ausência de fato novo ou de elementos probatórios supervenientes reforça a manutenção da decisão agravada e da negativa de efeito suspensivo anteriormente proferida pela relatoria.

7. O risco de dano decorrente da ausência de renda, embora relevante, não pode afastar a exigência legal de demonstração da verossimilhança do direito alegado, especialmente em se tratando de benefício de natureza acidentária, cuja concessão depende da comprovação do nexo técnico-epidemiológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de auxílio-doença acidentário exige demonstração inequívoca da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida.

2. A ausência de elementos probatórios suficientes e a necessidade de produção de prova pericial judicial inviabilizam a antecipação dos efeitos da tutela.

3. O risco de dano, ainda que relevante, não autoriza a concessão da medida se ausente a probabilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 970750, 20160020118715AGI, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28.09.2016, DJe 11.10.2016.